Tribunal: TJBA
Processo: 8013325-05.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8013325-05.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUCAS VINICIUS FERREIRA MOREIRA Advogado(s): IGGO CESAR DA SILVA BARBOSA, ALEX DE SOUZA RIBEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): D ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL. APREENSÃO DO OBJETO SUBTRAÍDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por Lucas Vinicius Ferreira Moreira contra sentença condenatória que o condenou pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, CP), impondo pena de 4 anos de reclusão em regime inicial aberto e pagamento de 10 dias-multa. 2. A denúncia narrou que o réu, em 2 de janeiro de 2024, por volta das 01h40, subtraiu aparelho celular Motorola de propriedade do Guarda Civil Municipal Juscelino Souza Andrade, mediante violência física. 3. Segundo a acusação, o réu abordou a vítima na via local C, bairro Calumbi, Feira de Santana/BA, subtraiu o celular e tentou fugir em uma van, ocasionando luta corporal com a vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes da autoria e materialidade delitivas para manter a condenação por roubo. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A materialidade delitiva resta comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão e Termo de Entrega/Restituição de Objeto. 6. A vítima identificou o réu com absoluta certeza como autor da subtração, fornecendo relato minucioso da conduta perpetrada, eliminando margem de incerteza sobre os fatos narrados. 7. O testemunho da vítima adquire especial relevância probatória em delitos desta espécie, considerando que são praticados de forma rápida e direta, frequentemente em locais ermos ou sob condições de furtividade. 8. Os depoimentos dos policiais militares Sylvio Romero Baptista Junior e Givanilson Batista dos Santos corroboram a versão da vítima, relatando que encontraram o réu sobre a vítima em situação de agressão física. 9. A apreensão do aparelho celular da vítima no interior do veículo do réu representa elemento objetivo de confirmação material da conduta ilícita, conferindo credibilidade às declarações prestadas. 10. A jurisprudência reconhece a credibilidade dos depoimentos policiais colhidos sob o crivo do contraditório, especialmente quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. 11. As evidências reunidas convergem de maneira uniforme para demonstrar a responsabilidade do réu pela prática do crime de roubo consumado. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O testemunho da vítima de roubo possui especial valor probatório quando corroborado por outras provas dos autos. 2. A apreensão do objeto subtraído em poder do acusado logo após o delito gera presunção de autoria. 3. Os depoimentos de policiais militares merecem credibilidade quando prestados em juízo e em consonância com o conjunto probatório. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, caput; CPP, arts. 226, 386, inc. VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.919.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12/8/2025; STJ, HC n. 952.403/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19/8/2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº 8013325-05.2024.8.05.0080, da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figura como Apelante LUCAS VINICIUS FERREIRA MOREIRA, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo de LUCAS VINICIUS FERREIRA MOREIRA, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora